Tribunal: TJPA
Processo: 0017301-66.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017301-66.2014.8.14.0401

APELANTE: RENNAN QUARESMA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO INÓCUO. RECONHECIMENTO DE UMA ATENUANTE INOMINADA POR
COCULPABILIDADE. OMISSÃO ESTATAL NÃO COMPROVADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 157, §2º, I e II, do CP à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa, objetivando
o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e
de uma atenuante inominada por coculpabilidade, além do prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) saber se está adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
; (ii) saber se é devida a aplicação da atenuante do art. 65, III,
d
, do CP; (iii) saber se é cabível a aplicação da atenuante do art. 66 do CP com fundamento na teoria da coculpabilidade; e, (iv) saber se a ausência de menção expressa a dispositivos legais impede o prequestionamento para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Escorreita
a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, pois extremamente desfavorável ao réu o vetor culpabilidade
(prática do crime com intensa violência e agressividade, inclusive, com restrição de liberdade, pois uma das vítimas foi agredida, enquanto outra foi trancada dentro do estabelecimento comercial assaltado). Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

4. Inócuo o pleito de reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea, pois já procedido na sentença.

5. Inviável o reconhecimento da circunstância atenuante inominada do art. 66, do CP, pois, além dela ser de aplicação facultativa,
não foi demonstrada a ocorrência de omissão estatal a justificar a prática criminosa pelo acusado, nem que eventual falta de assistência por parte do Estado ao cidadão tenha sido a causa determinante da prática do crime em comento. Precedentes jurisprudenciais.

6. Prequestionamento
da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores que restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos legais ou constitucionais tido por violados.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
RENNAN QUARESMA DA COSTA, termo no ID - 18019166
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID – 18019163), que, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 21211782), requer o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e
de uma atenuante inominada por coculpabilidade, além do prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID – 23006835), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 23557994, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 18019011) o que segue:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que embasa a presente denúncia, que no dia 09/09/2014, por volta das 15h 30min em uma loja de materiais de construção, localizada na Avenida Barão de Igarapé Miri, de propriedade do Sr. Carlos, EVERALDO FURTADO GUEDES, adentrou no estabelecimento e sacou uma arma de fogo, semelhante a um revólver calibre 38, anunciando o assalto, e passando a exigir dinheiro.

Logo em seguida, entraram na loja mais três comparsas, dentre eles JAIRO MIRANDA MAUES e RENAN QUARESMA DA COSTA, que também portavam arma de fogo e passaram a pegar os pertences das pessoas que estavam na loja.

E foi subtraído de Andresson Clay Diniz Corrêa um relógio de pulso, marca Tecnos, a quantia de aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais), dois aparelhos celulares, marca LG e Samsung S4, uma carteira contendo documentos pessoais e o seu veículo FIAT PUNTO ATTRACTIVE, placa OFN-9126, Chassi 9BD11818LD1212125, cor vermelha, ano/MOD. 2012/2013.

Os denunciados agiram com violência e realizaram pressão psicológica para que as vítimas entregassem seus pertences, vindo, inclusive o ora denunciado RENAN QUARESMA DA COSTA a desferir um tapa no Sr. Carlos, proprietário do estabelecimento.

Após o assalto os denunciados trancaram Andresson Clay, o Sr. Carlos, sua esposa e duas crianças do lado de dentro da loja e empreenderam fuga com o carro de Andresson Clay.

Em ato contínuo, a polícia militar foi acionado por um vizinho, vindo uma viatura a libertar as vítimas, e outra saiu em busca dos assaltantes, vindo a localizar o veículo roubado FIAT PUNTO, juntamente com outro carro da marca Honda City utilizado na fuga dos assaltantes, que estava sendo dirigido por uma adolescente.

Posteriormente os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia para o cumprimento das providências legais cabíveis, onde confessaram perante a autoridade policial a prática do crime de roubo. (...)”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art.
157, §2º, I e II, do CP, sendo que,
após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 18019163), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, destacando-se, desde já, que a materialidade do fato e a autoria delitiva não foram contestadas.

1 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Da leitura do édito condenatório, constata-se que o magistrado sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, sendo, de fato, extremamente desfavorável ao recorrente o vetor CULPABILIDADE (
prática do crime com intensa violência e agressividade, inclusive, com restrição de liberdade
, pois
uma das vítimas foi agredida, enquanto outra foi trancada dentre do estabelecimento comercial assaltado
).

Nesse ponto, destaca-se que a “restrição de liberdade”, ainda que seja uma causa de aumento de pena no delito em comento –
ex vi
do art. 157, §2º, V, do CP -, pode ser considerada na primeira fase para aumentar a pena-base.

Assim, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[1]
, é
imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal
, isto é, na monta de 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, valendo dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[2]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

2 - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Pleito inócuo
, haja vista que tal circunstância atenuante, prevista no art. 65, III,
d
, do CP, já foi reconhecida na sentença.

3 - RECONHECIMENTO DE UMA ATENUANTE INOMINADA POR
COCULPABILIDADE.

A defesa pretende o reconhecimento da circunstância atenuante inominada prevista no art. 66, do CP
[3]
, para que seja aplicada a Teoria da Coculpabilidade, sob o argumento de que a responsabilidade do infrator deve ser dividida com o Estado, em razão deste não oferecer condições para que todas as pessoas possam desenvolver-se de forma satisfatória e assim terem capacidade maior de autodeterminação de suas condutas.

Sem razão
, todavia.

Primeiro, porque
tal atenuante é de aplicação facultativa
, cabendo ao magistrado, dentro da sua discricionariedade, determinar se, no caso concreto, há circunstância que julgue relevante para a redução da pena.

E, ainda, porque
não foi demonstrada a ocorrência de omissão estatal a justificar a prática criminosa pelo acusado, nem que eventual falta de assistência por parte do Estado ao cidadão tenha sido a causa determinante da prática dos crimes
, havendo tão somente a alegação genérica de vulnerabilidade do réu, o que não se admite.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. TEORIA DA COCULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE
. RECURSO PROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal com fundamento na teoria da coculpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal exige demonstração de circunstância concreta que evidencie menor culpabilidade do agente, não sendo suficiente invocar a vulnerabilidade do réu de forma genérica
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4
. A teoria da coculpabilidade
, segundo a qual o Estado seria corresponsável por infrações cometidas por indivíduos em situações de vulnerabilidade social,
não se aplica ao caso, pois não há comprovação de que a conduta criminosa do réu tenha decorrido de omissão estatal ou de contexto social específico que tenha influenciado diretamente a prática do crime
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
A aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal exige circunstâncias concretas que evidenciem menor culpabilidade do agente, não sendo cabível com base genérica na teoria da coculpabilidade
(...).”
(TJ/MS, 0917503-93.2023.8.12.0001, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, j. 25/11/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO. DESCABIMENTO.
DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE INOMINADA. APLICAÇÃO FACULTATIVA
. Incabível falar em absolvição, bem como acolher a tese defensiva de desclassificação do crime para receptação, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de roubo majorado, ante o concurso de pessoas.
A atenuante inominada, prevista no artigo 66, do Código Penal, é de aplicação facultativa, cabendo ao magistrado de forma discricionária determinar se, no caso concreto, há alguma circunstância que julgue relevante para a redução da pena
. A ausência de provas da omissão estatal a justificar a prática criminosa pelo acusado não permite a incidência da circunstância atenuante inominada. A falta de comprovação de que a violência ou grave ameaça às vítimas, na prática do crime de roubo, ocorreu mediante o emprego de arma branca e de arma de fogo, afasta a pretensão de reconhecimento das causas de aumento da pena.”
(TJ/DF, 0703137-10.2024.8.07.0010, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, j. 05/09/2024) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais tópicos da dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tais matérias por esta Egrégia Turma, de ofício, por serem as mesmas de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

4 – PREQUESTIONAMENTO.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que tal requisito restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos de legais ou constitucionais tido por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[2]
STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

[3]

Art. 66
- A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.

Belém, 11/09/2025